Tribunal: STF
Processo: RE 1557673
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 22) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 14) assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS NO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA N. 793/STF. PRELIMINAR REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. No julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº 855.178 – SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal, por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 



    2. Trata-se de paciente com fibrose pulmonar progressiva, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade. 



    3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da apelante, restam preenchidos os requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, para a concessão de fármacos não padronizados no SUS e registrados na ANVISA. 



    4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.   



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade aos Temas 793 e 1.234 da repercussão geral.  



    Sustenta que embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação ao ente que detenha a competência, sendo, neste caso, a União, conforme as regras de repartição estabelecidas na Constituição e nas normas infralegais.  



    Assevera que a questão posta em debate se refere tão-somente à obrigatoriedade de a União responder financeiramente pelo fornecimento do medicamento, não sendo discutido o cabimento do uso do fármaco pretendido.  



    Inicialmente, o processo foi sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 1.366.243 (Tema 1.234) (eDoc 26); e em razão da tese fixada naquele precedente vinculante, o julgado foi submetido a juízo de retratação (eDocs 28 e 30), o qual veio a ser refutado ao fundamento de consonância da decisão recorrida com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.   



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    O Tribunal a quo condenou o Distrito Federal, ora recorrente, a fornecer medicamento (Pirfenidona 267mg), com registro na ANVISA, porém não incorporado aos atos normativos do SUS, em razão da solidariedade dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde, podendo o demandante exigir a obrigação de cada um deles.  



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.  



    O Distrito Federal entende ser obrigatória a inclusão da União Federal no polo passivo, uma vez que o recorrido almeja o fornecimento de fármacos não incluídos nas políticas públicas do SUS (uso off label).  



    No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário desta Corte Suprema homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Transcrevo a ementa do julgado no que se refere à competência para o processamento dos feitos:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    Do julgado paradigma, é possível observar que são de competência da Justiça Federal as demandas em que se pleiteiam o fornecimento de medicamentos não padronizados, cujo valor de custo anual supere os 210 (duzentos e dez) salários mínimos (capítulos I - 1 e II - 2.1 da ementa).  



    Entretanto, esta Corte garantiu segurança jurídica aos feitos ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234), ocorrida aos 11.10.2024, ao modular os efeitos sobre competência, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese.  



    Nesses termos, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento desta Corte. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente